Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO DE DISSOLUÇÃO DA COMUNHÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de extinção de condomínio, determinando a alienação judicial do imóvel. A apelante sustenta o direito de permanecer no imóvel em razão de residir com os filhos do casal, sendo um deles menor, e pleiteia a improcedência da venda judicial do bem. O apelado, por sua vez, requer o desprovimento do recurso, reiterando o caráter potestativo do direito de dissolução do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias suscitadas consistem em: (i) definir se a ex-cônjuge que reside com filhos menores pode invocar direito real de habitação para impedir a alienação judicial do imóvel comum; (ii) verificar se é lícita a extinção do condomínio por iniciativa unilateral de um dos condôminos; e (iii) analisar a viabilidade de compensação financeira ou rateio de encargos quando há uso exclusivo do bem indivisível por apenas um coproprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, possui natureza sucessória e destina-se ao cônjuge sobrevivente, sendo inaplicável em casos de divórcio. A presença de filhos menores no imóvel tampouco autoriza, por si só, a manutenção exclusiva da posse do bem comum, em caráter permanente ou sem compensação ao coproprietário excluído do uso.
4. O direito à dissolução da comunhão entre condôminos é potestativo, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, prescindindo de concordância da outra parte ou demonstração de justificativa adicional.
5. A ocupação exclusiva do imóvel por um dos condôminos gera ônus patrimonial que deve ser compensado, direta ou indiretamente, evitando-se enriquecimento sem causa. A responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos incidentes sobre o bem deve ser rateada proporcionalmente, ou atribuída àquele que exerce o uso exclusivo.
6. O argumento da apelante, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à mulher e à criança, não impede a regular dissolução do condomínio, pois não se trata de direito absoluto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O direito de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil é exclusivo do cônjuge sobrevivente e não se estende a ex-cônjuge em virtude de divórcio. 2. A extinção do condomínio de bem indivisível é direito potestativo, podendo ser exercido unilateralmente por qualquer condômino. 3. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos coproprietários gera direito à compensação ou ao rateio proporcional de encargos, nos termos da vedação ao enriquecimento sem causa."
________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.320, 1.321 e 1.831; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11, e 879 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943304, ApCiv 0702693-15.2022.8.07.0020, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02.05.2024, p. 16.05.2024.